Tribunal: STF
Processo: RE 1448883
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IPTU — Exercício de 2009 — Município de Guarulhos — Lei Municipal n° 5.753/01 — Falta de publicação da planta genérica de valores — Desatendimento ao artigo 97 do CTN — Nulidade do lançamento — Impossibilidade de mantença da exação pela alíquota mínima neste caso — Procedência do pleito inaugural também nesta sede — Requisitos do inciso I do art. 165 do CTN atendidos — Restituição devida — Juros a partir do trânsito em julgado da sentença, não da citação - Correção monetária desde os efetivos desembolsos e calculada através dos índices da "tabela prática" deste E. Tribunal - Recurso parcialmente provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, III; 37, caput; 150, II; 156, I e § 1°, todos da CF. Sustenta que: 



    (i) “A falta total da publicação não se confunde com a publicação parcial. Havendo a publicação parcial, o cidadão já teve ciência do comando legal impositivo do tributo, principalmente, dos elementos espaciais, temporais e subjetivos da regra matriz de incidência”; 



    (ii) “não caracterizada a progressividade alegada pelo apelado por tratar-se de imóvel não servido pelos serviços de coleta de lixo e/ou iluminação pública; cuja alíquota é aplicada independentemente da localização do imóvel”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    5. Ainda que assim não fosse, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PUBLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.385.129-AgR, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE IPTU MEDIANTE A PRETENSA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DAS PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à cobrança de IPTU com base na ausência de publicação da planta de valores demanda o reexame de provas. Mostra-se aplicável, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 985.899-AgR, sob a minha relatoria)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Base de cálculo. Cobrança mediante a pretensa ausência de publicação das plantas genéricas de valores. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.128.691-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator